Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM PROVA TÉCNICA. CONTRADIÇÕES PONTUAIS IRRELEVANTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 13, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. O pedido recursal busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando existência de contradições pontuais nas declarações da vítima e inexistência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório, composto por depoimentos colhidos em juízo e laudo de corpo de delito, é suficiente para a manutenção da condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova oral, mais especificamente as declarações da vítima, o depoimento do policial que condutor do flagrante e o interrogatório do acusado, onde reconhece ter tampado a boca da companheira durante uma discussão.
5. Pequenas discrepâncias entre declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial e em juízo não desautorizam a prova, quando os pontos essenciais convergem e encontram respaldo no exame técnico e na prova oral judicializada.
6. Em delitos praticados no ambiente doméstico, a palavra da vítima, quando alinhada aos demais elementos colhidos sob contraditório, assume especial relevância para a formação do convencimento judicial, consoante precedentes mencionados no voto.
7. Conjunto probatório apto para afirmar materialidade e autoria, não havendo base para absolvição por dúvida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em violência doméstica, a palavra da vítima, em consonância com laudo pericial e depoimento de agente público, sustenta a condenação por lesão corporal. 2. Divergências pontuais entre relatos não afastam a credibilidade quando a dinâmica essencial dos fatos permanece coesa e amparada por prova técnica.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Lei no 11.340/2006; CPP, art. 386, VII (quanto ao pedido defensivo).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.769.428/BA, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1677008, 0743632-31.2021.8.07.0001, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023.